Tribunal: STF
Processo: ARE 1247504
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não está devidamente fundamentada; (b) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional; (c) incide, no caso o óbice da Súmula 279/STF.
    Sustenta a parte agravante, em suma, que (a) a análise da pretensão recursal não demanda o exame de provas; (b) é flagrante a inconstitucionalidade dos arts. 165 e 277, § 3º, do CTB, pois, “aplica pena e considera culpado por embriaguez ao volante aquele motorista que nega-se a realizar o teste do etilômetro” (fl. 10, Vol. 6); (c) não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, destacando, ainda, que “a norma do art. 277, §3º do CTB está em desarmonia com o art. 5º incisos LIV e LV da CRFB/88” (fl. 13, Vol. 6). Requer, ao final, sejam os autos sobrestado até o julgamento da ADI 4.103/DF.
    É o relatório. Decido. 
    A decisão agravada merece reconsideração. 
    Em primeiro lugar, assiste razão à parte agravante, pois o RE efetivamente preenche todos os requisitos de admissibilidade.
    De outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.224.374-RG/RS (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1.079) - Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool - reconheceu a repercussão geral da questão constitucional veiculada neste recurso
    Assim, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do Supremo no precedente (Tema 1.079). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente